Tribunal: TJSP
Processo: 0003114-64.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito ministerial para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 ou redução mínio de 1/6. Postula, ainda, a fixação de regime fechado e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Pena exasperada. Regime fechado imposto.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito ministerial para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 ou redução mínio de 1/6. Postula, ainda, a fixação de regime fechado e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Pena exasperada. Regime fechado imposto. Recurso ministerial provido.